Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA. PISTA REVERSA. CONTRAMÃO. DEVER DE CUIDADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais. Na reconvenção o réu pretende reparação por danos materiais em decorrência do mesmo acidente. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos contrapostos.

2 – Preliminar. Revelia. A alegada revelia do autor quanto ao pedido contraposto implicaria, se reconhecida, em nova interpretação dos fatos, o que diz respeito ao mérito, e não ao processo. Não se classifica, pois, como preliminar.

3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Manobra. Dever de cuidado. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro impõe o dever de cuidado ao condutor que pretende realizar manobra com seu veículo, devendo certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou que, porventura, irão cruzar com ele, levando em consideração a sua posição, direção e velocidade. Na forma do art. 26 do CTB, é dever de todo motorista evitar ato que constitua perigo ou crie obstáculo para o trânsito. O autor afirma que a colisão ocorreu no momento em que se deslocava na CNA4, próximo à loja 3/4, após a curva, quando o réu, que estava estacionado, realizava manobra para ingressar na mesma via. É ponto incontroverso, pois não impugnado pelo réu. O réu afirma que manobrava para entrar em sua residência. Não obstante, a manobra, segundo resta apurado das fotografias e depoimentos realizados em audiência, implicou em interceptar a trajetória do veículo do autor em local perigoso, que se situa logo após uma curva. Dessa forma, a violação das regras de trânsito deve ser imputada ao réu.

4 – Danos Materiais. O autor colacionou ao processo três orçamentos para reparo de seu veículo. O orçamento de menor valor, indica o montante de R$1.968,00. Em que pese o veículo do autor contar com mais de 10 anos de uso (documento id 12444104, página 2), a única peça constante do orçamento é o farol de milha, no valor de R$688,00, os demais gastos concernem à pintura, lanternagem e montagem do veículo, o que faz concluir pela razoabilidade do valor da condenação. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários, no percentual de 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.